Tribunal: TJDFT
Processo: 0729293-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELAS AGRAVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, não há prova da ocorrência dos supostos descontos alegados pelo agravante, pois não constam extratos bancários nos autos, e nos contracheques apresentados não há descontos realizados, salvo os obrigatórios (imposto de renda e previdência social) e os referentes ao plano de saúde.
2. Não assiste razão ao agravante quanto ao pedido para impedir as agravadas de inscreverem ou manterem inscrito o seu nome nos cadastros de inadimplentes, uma vez que não constitui ato ilícito o exercício legal de um direito, no caso, o de cobrar dívidas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.